Tribunal: TJBA
Processo: 8000952-82.2023.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000952-82.2023.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JEANE SANTOS DE JESUS

Advogado(s)
:
ELIANE SANTOS DA SILVA, KATIANE SOUZA DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES

Advogado(s)
:
ROSENILDO TEOFILO DE JESUS

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. INTEMPESTIVIDADE DO APELO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS PELO JUÍZO DE ORIGEM. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE EFEITO INTERRUPTIVO DO PRAZO RECURSAL. PRECLUSÃO TEMPORAL CONFIGURADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo Interno interposto por JEANE SANTOS DE JESUS contra decisão monocrática de ID 97040696 que negou seguimento ao Recurso de Apelação por manifesta intempestividade. A controvérsia reside no fato de que os Embargos de Declaração opostos na origem não foram conhecidos pelo magistrado de primeiro grau, por entender que a embargante buscava a rediscussão do mérito, o que, segundo a decisão agravada, afastou o efeito interruptivo do prazo recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os Embargos de Declaração que não são conhecidos pelo juízo de origem, em razão de seu manifesto descabimento (pretensão de rediscussão meritória), possuem o condão de interromper o prazo para a interposição do Recurso de Apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A interrupção do prazo recursal prevista no art. 1.026 do CPC pressupõe o manejo adequado dos Embargos de Declaração. Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, os aclaratórios manifestamente incabíveis ou que não apontam os vícios de omissão, contradição ou obscuridade, ao não serem conhecidos, não interrompem o prazo para a interposição de outros recursos. No caso concreto, a insurgência da embargante contra a ordem de retorno ao cargo de origem não visava integrar o julgado, mas sim reformar o mérito da decisão, o que configura erro grosseiro na escolha da via recursal. Inexistindo interrupção, o prazo para a apelação fluiu a partir da publicação da sentença em fevereiro de 2025, tornando o apelo protocolado em julho de 2025 irremediavelmente intempestivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Voto pelo conhecimento e não provimento do agravo interno, mantendo-se a decisão monocrática que não conheceu da apelação.

Tese de julgamento:
"Embargos de declaração não conhecidos por manifesto descabimento, em razão de veicularem exclusiva pretensão de rediscussão meritória, não interrompem o prazo para a interposição de outros recursos."

REFERÊNCIAS:
BRASIL. Código de Processo Civil, art. 1.026. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AgRg no AREsp nº 424.919/PR. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. Agravo Interno nº 0000226-13.2001.8.05.0080.1.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Apelação de n.º
8000952-82.2023.8.05.0271
, em que figuram como Agravante e Agravados, respectivamente,
JEANE SANTOS DE JESUS
e
MUNIC
Í
PIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES
.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível em
NEGAR PROVIMENTO
ao Regimental, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA